Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-94.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000009-94.2018.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: ROSIVALDO LEITE GUEDES

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. MUNICÍPIO DE SANTA INÊS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA INSTITUCIONAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos que embasaram o indeferimento da pretensão recursal do Município, destacando, inclusive, a inexistência de prova robusta da prática de ato ilícito pelo réu, bem como a prevalência da liberdade de expressão diante da ausência de ofensa direta e pessoal ao ente federativo.

2. O ponto relativo à alegação de violação à imagem institucional do Município
foi enfrentado
, e afastado, ao se destacar que a crítica foi genérica e dirigida a atos administrativos sem imputação individualizada ao gestor ou ao ente municipal como sujeito ativo de conduta ilícita.

3. Quanto ao suposto conteúdo calunioso da publicação, o voto embargado assentou a
insuficiência das provas
e o contexto de crítica política no âmbito de atuação pública, situação que atrai a proteção constitucional do art. 5.º, incs. IV e IX da CF.

4. A
atenta leitura do decisum, por conseguinte, conduz à evidência de que, não ocorrendo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, existe apenas, o propósito de desdobramento, via embargos de declaração, de rediscutir matéria já decidida, o que, evidentemente, é inadmissível por esta via recursal.

5. Embargos manifestamente protelatórios. Possibilidade de aplicação da
multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC.

Embargos conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º
8000009-94.2018.8.05.0221
,
em que figura como Embargante
Município de Santa Inês
e, como Embargado, Rosivaldo Leite Guedes
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NÃO ACOLHER
ambos os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11